Tribunal: TJBA
Processo: 8008978-24.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8008978-24.2024.8.05.0113

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

EMBARGADA: MARIA DE FATIMA QUEIROZ SANTOS

Advogado(s): NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONTRADIÇÃO
QUE OCORRE QUANDO HÁ INCOMPATIBILIDADE LÓGICA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO.
CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA
. MERA INSATISFAÇÃO D
O
EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que
negou provimento ao Agravo Interno,
com fundamento em precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.150), afastou as alegações de ilegitimidade passiva da instituição financeira e de incompetência da Justiça Estadual, bem como rejeitou a tese de prescrição ao reconhecer a aplicação do prazo decenal e da teoria da
actio nata
, fixando como termo inicial a ciência inequívoca das irregularidades nos cálculos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto às alegações de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual; (ii) estabelecer se há contradição ou obscuridade na fundamentação relativa à prescrição; e (iii) determinar se os embargos de declaração estão sendo utilizados como via inadequada para rediscussão do mérito e mero inconformismo da parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

A omissão apta a ensejar aclaratórios recai apenas sobre questão que deveria ser decidida e não foi enfrentada, não havendo exigência de que o julgador responda individualmente a todos os argumentos das partes quando já dispõe de fundamento suficiente para decidir.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual, aplicando precedente obrigatório do STJ (Tema 1.150), inexistindo omissão a ser suprida.

A contradição que autoriza os embargos de declaração é exclusivamente a interna, verificada entre fundamentos e dispositivo, não se configurando quando há mera divergência entre o entendimento do julgador e a interpretação defendida pela parte.

A decisão embargada adotou fundamentação clara e coerente ao aplicar o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil e a teoria da
actio nata
, fixando como termo inicial da prescrição a data da ciência inequívoca da lesão.

O simples saque de valores ou recebimento de abonos não configura ciência inequívoca das irregularidades nos cálculos de atualização monetária e juros, que dependem de análise técnica e acesso a documentos específicos.

No caso concreto, a ciência da lesão ocorreu apenas com a obtenção das microfilmagens dos extratos em 04.07.2024, inexistindo decurso do prazo prescricional até o ajuizamento da ação.

A pretensão do embargante revela tentativa de rediscutir matéria já decidida, com revaloração de fatos e provas, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

O prequestionamento prescinde de menção expressa aos dispositivos legais, nos termos do art. 1.025 do CPC, bastando o efetivo debate da matéria jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de
D
eclaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito por mero inconformismo da parte.

A aplicação de precedente vinculante do STJ afasta a alegação de omissão quando a matéria controvertida é enfrentada de forma fundamentada e suficiente.

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é apenas a interna ao julgado, inexistindo quando há coerência entre fundamentação e dispositivo.

O prazo prescricional decenal, à luz da teoria da
actio nata
, tem início com a ciência inequívoca da lesão, que depende do acesso a elementos técnicos capazes de revelar as irregularidades.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
8008978-24.2024.8.05.0113

o
postos
nos autos
d
o
Agravo Interno n.

8008978-24.2024.8.05.0113
interposto nos autos d
a

A
pelação Cível

n.
8008978-24.2024.8.05.0113
,

em que figura
m
co
mo
e
mbargante,
BANCO DO BRASIL S.A.

e

e
mbargad
a
,
MARIA DE FÁTIMA QUEIROZ SANTOS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12